Tribunal: TJMT
Processo: 1017020-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1017020-09.2020.8.11.0000- COMARCA DE AGUA BOA
IMPETRANTE: DRA. SILVANA PAULA GOMES
PACIENTE: TAINARA LORRAINE SIMAO ALVES
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de TAINARA LORRAINE SIMAO ALVES contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos da ação penal (PJE no 0002843-28.2019.8.11.0021), que o condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 10 (dez) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 1.463 (mil quatrocentos e sessenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado– arts. 33, caput e 35 da Lei 11.343/2006 - e lhe negou o direito de recorrer em liberdade (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que a negativa da paciente de recorrer em liberdade estaria carente de “fundamentação idônea”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva ou concedido o direito de recorrer em liberdade (ID 54128954), com documentos (ID’s 54128956/54128964).
Relatos.
Em 20.5.2019, o Juízo da Comarca de Barra do Garças, em plantão regional, converteu o flagrante em preventiva por entender que a paciente e Jean Carlos Rocha Capitanio “participaram da associação criminosa e perturbaram a ordem pública juntamente com os demais envolvidos, contribuindo com a arregimentação de menores de idade para a prática de atos ilícitos, denotando perfil descompromissado com a integridade social, estando dispostos à materializar crimes, independentemente das consequências dos meios utilizados”(Fernando da Fonseca Melo, juiz de Direito – Sistema Primus)
Em 12.8.2020, o juiz da causa condenou a paciente e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade ao considerar que “os fundamentos para custódia se mantém incólumes, mormente para garantia da aplicação da lei penal, bem como porque a mesma foi condenada e submetida a regime inicial fechado.” (Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – PJE/0002843-28.2019.8.11.0021).
Pois bem.
A manutenção da custódia cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em associação voltada ao tráfico de drogas composta por 5 (cinco) pessoas que estariam “arregimentando menores de idade para a prática de atos ilícitos”, bem como na aplicação da lei penal diante do regime inicial imposto.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública e justifica a negativa do direito de recorrer em liberdade (HC 513.744/SP – Relator: Des. Leopoldo de Arruda Raposo - 21.10.2019).
Ademais, “não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC no 442.163/MA – Rel. Min. Jorge Mussi – 28.6.2018).
Outrossim, a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Assim sendo, impõe-se preservar a segregação preventiva, ao menos em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de agosto de 2020.
Des. MARCOS MACHADO